Tribunal: STF
Processo: ADI 2195
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-25
Data de publicação: 2000-05-25

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
RESOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EDITADAS PELO TRT/23ª REGIÃO - CARÁTER
NORMATIVO - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE IDÊNTICA
CONTROVÉRSIA, FIRMADOS EM SEDE DE MERA DELIBAÇÃO - EFICÁCIA EX TUNC
DA SUSPENSÃO CAUTELAR - POSSIBILIDADE - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
RESOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EMANADAS DE TRIBUNAIS
JUDICIÁRIOS, DESDE QUE REVESTIDAS DE CONTEÚDO NORMATIVO, QUALIFICAM-
SE COMO ESPÉCIES ESTATAIS SUSCETÍVEIS DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE
CONSTITUCIONALIDADE.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(RTJ  138/436), em tema de fiscalização concentrada de
constitucionalidade, firmou-se no sentido de que a instauração desse
controle somente tem pertinência, se o ato estatal questionado
assumir a qualificação de espécie normativa, cujas notas tipológicas
derivam da conjugação de diversos elementos inerentes e essenciais à
sua própria compreensão: (a) coeficiente de generalidade abstrata,
(b) autonomia jurídica, (c) impessoalidade e (d) eficácia vinculante
das prescrições dele constantes.
A EFICÁCIA EX TUNC DA MEDIDA CAUTELAR NÃO SE PRESUME, POIS
DEPENDE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA DECISÃO QUE A DEFERE,
EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
- A medida cautelar, em ação direta de
inconstitucionalidade, reveste-se, ordinariamente, de eficácia ex
nunc, "operando, portanto, a partir do momento em que o Supremo
Tribunal Federal a defere" (RTJ 124/80). Excepcionalmente, no
entanto, e para que não se frustrem os seus objetivos, a medida
cautelar poderá projetar-se com eficácia ex tunc, em caráter
retroativo, com repercussão sobre situações pretéritas (RTJ 138/86).
Para que se outorgue eficácia ex tunc ao provimento cautelar, em
sede de ação direta de inconstitucionalidade, impõe-se que o Supremo
Tribunal Federal assim o determine, expressamente, na decisão que
conceder essa medida extraordinária (RTJ 164/506-509, 508, Rel. Min.
CELSO DE MELLO - ADI 2.105-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO).